Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-43.2017.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000156-43.2017.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARAGOGIPE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL, MAX ADOLFO PASSOS MENDES

APELADO: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LOPES

Advogado(s)
:
NADILSON GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR DIREITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, considerando que a previsão orçamentária e a existência dos cargos já foram analisadas e aprovadas no momento da publicação do edital, nos termos da jurisprudência consolidada.

A simples alegação de indisponibilidade financeira ou orçamentária, desacompanhada de elementos concretos que comprovem a impossibilidade de cumprimento da obrigação, não afasta o direito do candidato à nomeação e posse, especialmente quando encerrado o prazo de validade do concurso público.

O mandado de segurança é a via adequada para tutelar o direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas, sendo dispensável dilação probatória nos casos em que os fatos relevantes já se encontram comprovados nos autos.

A decisão
A
gravada
se
encontra devidamente fundamentada e está em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº 8000156-43.2017.8.05.0161, tendo como Agravante -
CÂMARA DE VEREADORES DE MARAGOGIPE/BA
e, como Agravad
o
-

CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LOPES
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5